Tribunal: TJBA
Processo: 0501355-60.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501355-60.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALAN SOUZA MACEDO Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA “BOLSA-ATLETA” MUNICIPAL. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES. LEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por ALAN SOUZA MACEDO contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de MUNICIPIO DE CAMACARI, que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do pagamento da Bolsa-Atleta pelo Município de Camaçari, antes do término do prazo anual, configurou ilegalidade ensejadora de indenização, ou se decorreu do descumprimento, pelo beneficiário, das obrigações previstas na legislação municipal e no decreto regulamentador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 1.372/2015 e o Decreto nº 6.021/2015 disciplinam o programa Bolsa-Atleta, prevendo expressamente a necessidade de comprovação de participação do atleta em competições esportivas e a possibilidade de suspensão ou cancelamento do benefício em caso de inobservância dos requisitos legais. 4. O conjunto probatório demonstra que o apelante não apresentou comprovantes de participação nas competições esportivas indicadas em seu plano anual, nem documentos suficientes para demonstrar o cumprimento das metas estabelecidas pelo programa. 5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo inviável a responsabilização do ente público sem a demonstração de que o cancelamento tenha ocorrido de forma arbitrária. 6. Precedentes no sentido de que a perda do benefício do programa Bolsa-Atleta é legítima quando o atleta deixa de preencher os requisitos legais (TJ-SC, Recurso Cível nº 0301224-30.2019.8.24.0020, Rel. Adriana Mendes Bertoncini, j. 20.10.2021; TJ-SC, Recurso Cível nº 0302633-41.2019.8.24.0020, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 06.12.2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interrupção do pagamento do benefício Bolsa-Atleta é legítima quando o beneficiário deixa de comprovar sua participação em competições esportivas e o cumprimento das condições previstas em lei e regulamento municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11º; Lei Municipal nº 1.372/2015, arts. 3º, 5º e 9º; Decreto Municipal nº 6.021/2015, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Recurso Cível nº 0301224-30.2019.8.24.0020, Rel. Adriana Mendes Bertoncini, j. 20.10.2021; TJ-SC, Recurso Cível nº 0302633-41.2019.8.24.0020, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 06.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0501355-60.2017.8.05.0039, em que figura como Apelante ALAN SOUZA MACEDO e Apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)